Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-98.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-98.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANTONIO VIANA ROSSI - CPF: 308.209.951-34 (APELADO), IASMIN LIARA DA SILVA - CPF: 040.843.681-64 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1002059-98.2024.8.11.0040
–
Sorriso

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:

Antonio Viana Rossi

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PEDIDO RECONVENCIONAL – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – MATÉRIA REVISIONAL REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA DESPROVIDO.

Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1002059-98.2024.8.11.0040
–
Sorriso

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:

Antonio Viana Rossi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão que moveu em desfavor de
Antonio Viana Rossi, julgou improcedente a pretensão principal e, procedente o pedido reconvencional para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a apelante defende a princípio que houve supressão do prazo para apresentação à impugnação a contestação, destacando que constou prazo inferior ao previsto em lei. Por oportuno, arrola nas razões da apelação, todas as matérias trazidas na peça de impugnação, em especial a matéria defensiva revisional. Ao final, sustenta a não caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento das matérias ante a intempestividade, bem como a ausência de dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso (id. 227033182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1002059-98.2024.8.11.0040
–
Sorriso

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:

Antonio Viana Rossi

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Antonio Viana Rossi
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Em defesa, o devedor apresentou contestação apresentando todos os comprovantes de pagamento das parcelas, demonstrando inexistência do débito, requerendo ainda, em sede reconvencional, a revisão do contrato e a condenação do banco ao pagamento de dano moral ante a apreensão do veículo de forma indevida.

Intimado a apresentar impugnação à contestação (id. 227033164), o banco apresentou a manifestação no id. 227033168, contudo, a matéria não foi considerada pelo juízo de origem, entendendo pela intempestividade da manifestação.

Diante disso, o feito foi julgado
improcedente e, procedente o pedido reconvencional para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a apelante defende a princípio que houve supressão do prazo para apresentação à impugnação a contestação, destacando que constou prazo inferior ao previsto em lei. Por oportuno, arrola nas razões da apelação, todas as matérias trazidas na peça de impugnação, em especial a matéria defensiva revisional. Ao final, sustenta a não caracterização de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Por proêmio, de fato houve a supressão do prazo do banco para apresentar sua impugnação à contestação, contudo, vê-se que a sentença não acolheu nenhum pedido revisional, apenas declarou inexistente a mora, ante a comprovação de inexistência de inadimplência pelo devedor e, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral ante a apreensão indevida.

E, em relação a inexistência da mora, que resultou no julgamento improcedente da demanda, o banco não teceu nenhuma razão recursal, sendo totalmente impertinente qualquer discussão afeta à abusividade contratual referente a juros ou tarifas, pois, repiso, sequer houve revisão contratual.

De tal arte, ante a inequívoca ausência de interesse recursal no ponto, a discussão nesta instância se restringirá a existência, ou não, de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos, restou incontroverso que autora ajuizou indevidamente a ação de busca e apreensão, pois, conforme se infere da planilha de débito e da notificação encaminhada ao réu, a parcela com vencimento em 24.11.23, se encontrava adimplida desde de 09.11.23 (id. 227033161).

Contudo, antes de chegar ao conhecimento do juízo, houve o cumprimento da liminar de busca e apreensão em 02.05.24 (227032695).

Como é cediço, a indenização por dano moral visa a compensar pecuniariamente a vítima por ofensa aos seus direitos da personalidade, como honra, imagem, nome, dignidade e psique, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos comuns da vida cotidiana.

E, na hipótese, inexistindo mora, a expropriação se deu de forma manifestamente indevida pela falha na prestação do serviço pela apelante, fato que, por si só, causa humilhação, angústia e intranquilidade que extrapolam os desgostos cotidianos, impingindo à parte verdadeira lesão à sua integridade psíquica, do que decorre o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Neste sentido, já se posicionou o c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. MORA INEXISTENTE. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu pela configuração de dano moral a ser indenizado pela instituição financeira que, diante da inexistência de mora da parte recorrida, teve seu veículo expropriado indevidamente em ação de busca e apreensão
. Destarte, no caso, a alteração das premissas fáticas adotadas demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada. 3. Agravo interno improvido
”. ( AgInt no AREsp: 1.057.557, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.17 – destaquei)

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro as condenações em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento),
em ambas demandas
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço de parte do recurso e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024